Tribunal: CARF
Processo: 11634.720097/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. REGIME TRIBUTÁRIO.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
MULTA DE 150%. REDUÇÃO PARA 100%. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, a, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720097/2019-59
ACÓRDÃO
1402-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCOLHA SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. REGIME TRIBUTÁRIO.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES
NACIONAL.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e
das destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a
legislação aplicada às empresas em geral.
MULTA DE 150%. REDUÇÃO PARA 100%. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não
definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como
infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário tão somente para reduzir a multa de ofício qualificada para 100%, em
obediência à retroatividade benigna, mantendo o lançamento.

Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720097/2019-59
2

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Alexandre Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 14-100.023,
pela 10a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a impugnação, mantendo o lançamento..
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao
sujeito passivo acima identificado, no valor total de R$ 1.955.734,52, consolidado
em 10/06/2019, por meio dos seguintes Autos de Infração: Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador, no valor de R$ 1.561.873,45; e
Contribuição para Outras Entidades e Fundos (SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), no valor total de R$ 393.861,07.
Os fatos geradores das contribuições lançadas foram as remunerações
pagas pela empresa aos segurados empregados que lhe prestaram serviços no
período de 07/2014 a 12/2016, inclusive 13o Salário, apuradas com base nas
informações declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, salvo em relação ao
13o Salário de 2016, apurado por aferição indireta, com base no o valor informado
para a competência 12/2016, uma vez que não há informação em GFIP para essa
competência e o contribuinte também não apresentou a respectiva folha de
pagamento. Em decorrência, aplicou-se multa qualificada de 150% incidente
sobre as contribuições apuradas na competência 13o Salário de 2016.
As contribuições patronais não foram declaradas em GFIP em razão de o
contribuinte haver informado ser optante pelo Simples Nacional, não obstante
exercer atividade de cessão de mão de obra, vedada aos optantes pelo Simples
Nacional, nos termos do artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar no123, de 2006
e artigo 15, inciso XXII, da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Em decorrência, o contribuinte foi excluído do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo no 033, de 04 de junho de 2019, emitido pela
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720097/2019-59
3
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina-PR, com efeitos a partir de
01/02/2014, com fundamento no artigo 17, inciso XII, e artigo 29, inciso I, da Lei
Complementar no 123/2006.
Lavrou-se Representação Fiscal para Fins Penais, em função da ocorrência
em tese, dos ilícitos previstos no artigo 337-A do Código Penal e no artigo 1o da
Lei n° 8.137/1990.
IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 00), na
qual aduz, em suma, o seguinte:
- Na emissão do ato de exclusão não se observou a legislação em vigor para
o Simples Nacional e, em principal, as atividades previstas nos CNAE para as
empresas optantes do Simples Nacional.
- As atividades exercidas pela empresa não a impede de ser optante pelo
Simples Nacional. Os CNAE das atividades exercidas pela empresa (CNAE no
8111-7/00, 8121-4/00 e 8011-1/01) não estão dentre os CNAE impedidos de
opção pelo Simples Nacional.
- Da análise das atividades do CNAE 8111-7/00, não paira dúvida de que se
a empresa presta serviços combinados (mais de 01 serviço para o cliente),
não há que se falar em exclusão do Simples Nacional. As notas fiscais
emitidas pela empresa deixam claro que os serviços prestados são
combinados, atendendo assim as atividades permitidas do CNAE 8111-7/00.
O que está impedido de participação do Simples Nacional com base no
CNAE 8111-7/00 é a prestação de uma atividade isolada, como uma
empresa que presta exclusivamente serviço de limpeza.
- Ainda, dentre as atividades permitidas de opção pelo Simples Nacional
encontram-se também o CNAE 8121-4/00 (limpeza em prédios e em
domicílios) e o CNAE 8011-1/01 (atividades de vigilância e segurança
privada).
- Quando a empresa solicitou o ingresso no Simples Nacional, o pedido teve
que passar pelo crivo das autoridades municipal, estadual e,
principalmente, da Receita Federal. Assim, o ingresso da empresa no
Simples Nacional, bem como a prática das atividades previstas em seus
CNAE, teve a chancela da Receita Federal.
- Se Receita Federal do Brasil permite que a empresa opte pelo Simples
Nacional com base nas atividades constantes dos CNAE 8111-7/00, 8121-
4/00 e 8011-1/01, não se pode admitir a sua exclusão por estar prestando
tais serviços, até porque, os anexos mencionados fazem parte integrante da
lei e não pode a administração afastar-se dos seus comandos.
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720097/2019-59
4
- O artigo 111 do Código Tributário Nacional impõe que a legislação
tributária deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo a
administração afastar-se deste comando.
- No caso em tela, a interpretação da lei deve ser literal, ou seja, se os
anexos permissíveis fazem parte da lei e, ainda, se as notas fiscais
demonstram que a empresa exerce as atividades combinadas, não há como
se falar em infração ao contido no artigo 17, XII, da Lei Complementar
123/2006, visto que as atividades desenvolvidas pela empresa são
combinadas, não se permitindo a autoridade fiscalizadora interpretar a lei
de forma diferente.
- Assim, se a empresa exerce atividades permitidas pelo Simples Nacional, o
seu enquadramento nesse regime tributário deve ser mantido e, por
consequência, os Autos de Infração decorrentes de sua exclusão do regime
devem ser anulados.
- Requer que seja reconsiderado a exclusão da empresa do Simples Nacional
e, via de consequência, anulado o Ato Declaratório Executivo no 33, bem
como, os autos de infração lavrados em decorrência.
- Considerando que a empresa pode ser optante pelo Simples Nacional, o
que implica na anulação dos autos de infração e afasta o objeto do suposto
crime de sonegação fiscal, requer-se a expedição de novo ofício a PGR para
o fim de informar a existência desse recurso e, via de consequência,
suspender qualquer apuração criminal antes do trânsito em julgado deste
processo.
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação,
mantendo o lançamento., cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. REGIME TRIBUTÁRIO.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP). DEVER FUNCIONAL.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
A emissão de RFFP constitui dever funcional das autoridades fiscais lançadoras,
não cabendo, no julgamento administrativo, a apreciação do conteúdo dessa peça
enviada às autoridades judiciais competentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720097/2019-59
5
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
I - DO ACÓRDÃO QUE INDEFERIU O RECURSO DA RECORRENTE
Conforme se verifica dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional com base em decisão proferida no Ato Declaratório Executivo n° 033 de
04 de julho de 2019, entendendo, em suma, que tendo a Recorrente exercido
atividades correlatas com cessão de mão de obra, o que, na ótica do órgão
atuador, estaria vedada aos optantes do SIMPLES NACIONAL, nos termos do
art.17, inciso XII da Lei Complementar n° 123/06 e art. 15, Inciso XXII da Resolução
CGSN n° 94 de 2011. decidindo assim pela exclusão.
Neste sentido, considerando que como a Recorrente é optante pelo
SIMPLES NACIONAL, a mesma sempre realizou as declarações conforme
determina a legislação de opção (SIMPLES NACIONAL), no entanto, mesmo tendo
a Recorrente agindo em conformidade com o que lhe permite o CNAE 8111-7/00,
ainda assim a mesma foi autuada, o que gerou a aplicação da multa de 150%
sobre o tributo apurado no período, gerando assim um tributo devido no valor de
R$ 1955.734.52 (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil. setecentos e
trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
A Recorrente em face da decisão proferida no Ato Declaratório n° 033,
ingressou com o competente recurso, no qual, em suma, demonstrou que a sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL não encontra respaldo nos artigos mencionados
na decisão pois, quando o Delegacia da Receita Federal do Brasil/Londrina
observou as atividades desenvolvidas pela Recorrente, ou seja, cessão de mão de
obra, ao invés de observar as atividades desenvolvidas como um todo, ou seja,
serviços combinados, preferiu separar cada atividade para trata-la como uma só
e, neste sentido, encontrar um dispositivo na Lei Complementar n° 123/2006 que
lhe permitisse excluir a Recorrente do SIMPLES NACIONAL e lhe aplicaras
penalidades debatidas.
Nesta linha, a Recorrente demonstrou de forma precisa e salutar que
mesmo nos casos de cessão de mão de obra, quando estas estão elencadas e
desenvolvidas com relação aos CNAEs permissivos e constantes dos Anexos da LC
123/06, não pode a empresa ser considerada infratora, isto porque, não há
dúvidas que os CNAE's são atividades autorizadas pela Receita Federal e, nesta
linha, não pode a Receita Federal colocar o contribuinte em erro pois, se
apresenta atividades permitidas com seus anexos (CNAE) para, posteriormente,
ao verificar que a empresa desenvolve as atividades permitidas pela própria
Receita Federal, vir e determinar a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL e,
via de consequência, aplicar-lhe multas que causarão a sua própria falência,
indiscutivelmente é fazer interpretação extensiva da LC 123/06, quando o coreto
seria percorrer o que determina o art. 111 do CTN, o qual determina que a
interpretação das atividades devem ser restritivas, ou seja, sendo as atividades
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720097/2019-59
6
permitidas pelos CNAE's da opção, não pode o órgão fiscalizante afastar-se
daquelas atividades.
Neste contexto, há de ressaltar precisamente o que permite a Receita
Federal do Brasil com base nos CNAE que optou a Recorrente, a se ver:
CNAE 8111-7/00 - Nesta opção, há de verificar que quando a empresa
presta serviços combinados, não existe a vedação trazida no Ato
Declaratório Executivo n° 033 que entendeu pela exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL, sendo que, conforme verifica-se pela classificação do
IBGE, as atividades desenvolvidas pela Recorrente estão precisamente
elencadas nas atividades permitidas pelo CNAE a que fez opção, para tanto,
vejamos: (...)
Vejam, a Recorrente jamais, em momento algum pretendeu afastar-se das
atividades permitidas para os optantes pelo SIMPLES NACIONAL, sendo que.
sempre alerta a forma como deveria prestar seus serviços, sempre agiu em
conformidade com o de determina a lei e, nesta linha, todas as notas fiscais da
empresa demonstram que esta sempre prestou os serviços combinados,
conforme demonstrado pela nota explicativa do IBGE, o que se repisa:
"Notas explicativas:
Esta subclasse compreende: - as atividades de fornecimento de pessoal de
apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes,
desenvolvendo uma combinação de serviços, como a limpeza geral no
interior de prédios, serviços de manutenção, disposição de lixo, serviços de
recepção, portaria e outros serviços relacionados para dar apoio à
administração e conservação das instalações dos prédios. As unidades aqui
classificadas fornecem pessoal para as atividades de apoio mas não estão
envolvidas ou têm responsabilidade com o desenvolvimento da atividade
empresarial do cliente." Ora, dentro do conceito de serviços combinados,
principalmente os listados acima, verifica-se claramente que a Recorrente
age e sempre agiu estritamente conforme lhe determina a lei, visto que o
Anexo (CNAE) também dever ser considerados como tal e, neste sentido,
não pode a Receita Federal do Brasil isolar uma atividade para encontrar
uma suposta vedação sem que, contudo, observe qual é a atividade
desenvolvida pela Recorrente.
Em todos os lugares que se procura, em nenhum lugar encontra-se que as
atividades desenvolvidas no CNAE 8111-7/00 estaria dentro das situações
previstas nos §§ 1o e 2° da Resolução n° 94 da CGSN, o que, de fato. demonstra
que a atividade desenvolvida pela Recorrente é sim permitida pela LC 123/06.
A Exemplo, verifica-se as seguintes informações:
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720097/2019-59
7

Assim, não existe como o contribuinte ser enganado pela Receita Federal, a
qual. disponibiliza uma atividade da empresa, excetuando o serviço de portaria
quando combinado com outros serviços e em conformidade com o que se analisa
das notas fiscais da Recorrente para, por um Ato Declaratório Executivo, isolar
uma atividade para determinar a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL.
Veja, não se discute que o serviço de portaria quando prestado de maneira
isolada é vedado pela LC 123/06, porém, há de ressaltar que quando o
mencionado serviço é prestado de forma conjunta (combinado) com outros
serviços de apoio predial, tal serviço por fazer parte de uma prestação de serviços
totais, não há como se falar em vedação se. neste caso, o CNAE 8111-7/00
determina tal prestação de serviço como exceção permitida Neste caso, como
demonstrado acima, se o CNAE 8111-7/00 determina a permissão de serviços
combinados, até pela segurança jurídica é que o art. 111 do Código Tributário
Nacional determina que a interpretação deve ser restritiva e basear-se na
atividade permitida pelo CNAE da empresa e, assim o sendo, não há que se falar e
exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL.
O A propósito, a cessão de mão de obra, por si só, não imputa a exclusão da
empresa do SIMPLES NACIONAL ao contrário, quando se analisa os julgados
recentes de todos nossos Tribunais Federais decidiram que nestes casos o que se
aplica as empresas é a tributação diferenciada, no entanto, em todos os casos
analisados, a manutenção da empresa no SIMPLES NACIONAL é matéria que se
impõe.
Para tanto, colaciona-se os seguintes julgados: (...)
No caso da jurisprudência juntada, não resta dúvida que com relação as
empresas que prestam serviços combinados a questão se insere apenas na
possibilidade de retenção de 11% diretamente nas notas fiscais, porém, com a
manutenção da empresa no SIMPLES NACIONAL, devendo ser observada que a
empresa em comento no julgado, estava enquadrada no CNAE 8111-7/00, ou seja,
mesma atividade desenvolvida pela Recorrente.
Veja que como se vislumbra das notas fiscais emitidas pela empresa que
sempre houve a retenção dos 11% pelo tomador de serviços que sempre
recolheram a Previdência Social, assim, sendo a Recorrente sabedora de suas
obrigações tributárias, jamais se voltou quanto a tais retenções.
Agora, da análise do julgado mencionado, verifica-se que a empresas
constantes do CNAE 8111-7/00 não possui atividade incompatível com o SIMPLES
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720097/2019-59
8
NACIONAL, porém, em que pese a opção pelo regime diferenciado, a tributação
sobre a empresa segue critérios diferentes, no entanto, mesmo existindo a
aplicação de regime diferenciado de tributação, a manutenção da empresa no
SIMPLES NACIONAL de maneira alguma pode ser entendida como incompatível, a
ponto de se dar a sua exclusão, PRINCIPALMENTE QUANDO DEMONSTRA QUE
PRESTA SERVIÇOS COMBINADOS.
Desta forma, como o CNAE. segundo a própria Resolução 94 da CGSN em
seu art. 8o determina que pela opção da atividade permitida pela Receita Federal
é que determinará o enquadramento ou não da empresa no SIMPLES NACIONAL.
Nesta linha, assim determina o art. 8o da referida Resolução: "Art. 8o -
Serão utilizados os códigos de atividade econômica previstas na Classificação de
Atividades Econômicas (CNAE) informados pelo contribuinte no CNPJ, para
verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes (Lei Complementar
123, de 2006, art. 16, caput).
Ora se é pelo CNAE que as atividades são analisadas como permitidas,
quando a Recorrente utiliza o CNAE 8111-7/00 e prestas todos os serviços
combinados lá previsto, não há como se imputar uma infração quando a própria
Receita Federal afirma que tais atividades seriam permitidas se prestadas de
forma conjunta Assim, não demonstrando a Receita Federal pela análise das notas
fiscais que a Recorrente, pelo menos uma única vez, prestou o serviço de portaria
de forma isolada, não há como se impor a mesma a exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
Desta forma, pelo que foi exposto e. pelo que certamente será suprido pela
luz do conhecimento deste CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSO FISCAIS,
requer-se que seja o presente recurso recebido e, no mérito, lhe seja dado
provimento para o fim de reconhecer que as notas fiscais da Recorrente
demonstram que ela sempre prestou a seus clientes serviços combinados e. que
em nenhum dos casos os serviços prestados se confundem com a atividade de
seus clientes, anulando, via de consequência o Ato Declaratório Executivo n° 033,
para o fim de determinar a permanência da Recorrente no SIMPLES NACIONAL e,
via de consequência, anulando a penalidade imposta para a Recorrente face a
opção feita pela tributação pelo SIMPLES NACIONAL
II - DO OFÍCIO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS PENAIS ATÉ
O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE RECURSO
Ora se a Resolução 94 determina que são pelas atividades do CNAE que a
empresa se torna optante do SIMPLES NACIONAL, há de ressaltar que se no CNAE
8111-7/00 afirma expressamente que serviço de portaria quando combinado com
outros para apoio dos clientes é plenamente permitido e, assim, não pode a
Receita Federal se afastar de seus próprios comando, principalmente para
determinar a falência de uma empresa.
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720097/2019-59
9
Pois bem, considerando que da exclusão da Recorrente do SIMPLES
NACIONAL, além da punição pecuniária, ainda, poderão seus sócios sofrerem
punições criminais, há de ressaltar que enquanto não houver o trânsito em
julgado do presente recurso, vale para o caso o princípio da inocência Conforme
foi demonstrado no presente recurso, a Recorrente sempre agiu em
conformidade com o que permite a Receita Federal do Brasil principalmente
quando disciplina quais são as atividades que podem ser desenvolvida pela
empresa no CNAE 8111-7/00, sendo que, como demonstrado, o serviço de
portaria quando prestados de forma combinadas, estão dentro das atividades do
permissivo legal.
Agora, responder a Recorrente e seus sócios por agirem em conformidade
com a Lei, principalmente de forma prematura, ou seja, antes do trânsito em
julgado do presente processo administrativo é colocar o contribuinte em situação
de incerteza jurídica muito grande pois, sendo o presente recurso julgado
procedente, não haverá qualquer crime praticado pela mesma.
Desta forma, requer-se que seja expedido oficio para o Ministério Público
Federal para que aquele órgão tome conhecimento de que in casu, há recurso
pendente que poderá ser procedente e anular a autuação procedida, visto o
reconhecimento de que as atividades prestadas pela Recorrente atendem, em sua
totalidade, o que lhe é permitido pelo CNAE 8111-7/00.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se lançamento, no valor total de R$ 1.955.734,52,
constituído por meio dos seguintes Autos de Infração: Contribuição Previdenciária da Empresa e
do Empregador, no valor de R$ 1.561.873,45; e Contribuição para Outras Entidades e Fundos
(SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), no valor total de R$ 393.861,07.
A autuação decorreu da exclusão da Recorrente do Simples Nacional, a partir de
01/02/2014 (Ato Declaratório Executivo de Exclusão no 33, de 04 de junho de 2019 - Processo no
11634.720.098/2019-01), pelo fato de o contribuinte ter exercido atividade vedada para opção ao
SIMPLES NACIONAL, pela prestação de serviço de portaria com cessão de mão-de-obra.
Os fatos geradores das contribuições lançadas foram as remunerações pagas pela
empresa aos segurados empregados que lhe prestaram serviços no período de 07/2014 a
12/2016, inclusive 13o Salário, apuradas com base nas informações declaradas em Guia de
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720097/2019-59
10
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP, salvo em relação ao 13o Salário de 2016, apurado por aferição indireta, com base no o valor
informado para a competência 12/2016, uma vez que não há informação em GFIP para essa
competência e o contribuinte também não apresentou a respectiva folha de pagamento.
Em decorrência, aplicou-se multa qualificada de 150% incidente sobre as
contribuições apuradas na competência 13o Salário de 2016.
Do Relatório Fiscal do Auto de Infração (às e-fls. 1880-1890), pinça-se o seguinte
excerto:
“(...)
8. Analisada a documentação do contribuinte, especialmente as notas fiscais de
prestação de serviços, Folhas de Pagamento de Salários e Remunerações a
Segurados empregados e as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social (GFIP) obtidas nos sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil, período de 07/2014 a 13/2016, constatamos que não foram declaradas
e nem oferecidas à tributação a totalidade das remunerações pagas aos
segurados empregados constantes em Folhas de Pagamento conforme se vê no
ANEXO I – Relação Mensal das GFIP’s transmitidas no período (com valores das
bases de cálculo de remuneração dos empregados)
9. Os elementos que comprovam a existência dos salários de contribuição não
declarados em GFIP estão demonstrados no anexo ao Auto de Infração
denominado DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO – Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador, onde estão informados mensalmente os valores dos
salários de contribuições apuradas conforme os Resumos das Folhas de
Pagamento e Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social
(GFIP), sendo estas últimas obtidas junto aos sistemas informatizados da RFB nos
termos do ANEXO I – Relação Mensal das GFIP’s transmitidas no período (com
valores das bases de cálculo de remuneração dos empregados);
10. Nos mencionados DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO estão incluídos no valor
total lançado a título de Base de Cálculo declaradas de empregados, além da base
de cálculo Prev Social (sem 13o salário) também o valor da base de cálculo 13o
salário Prev Social (valores relativos às rescisões), conforme se vê no ANEXO I
juntado ao final do presente relatório. Além dessas situações em que há incidência
sobre o 13o calculado sobre as rescisões há também as informações no referido
ANEXO relativas aos 13o salários dos anos de 2014 (competência 13/2014) e 2015
(competência 13/2015).
11. Contudo, em relação ao 13o salário de 2016 não constam valores informados
em GFIP (documento transmitido em 04/09/2017 sem movimento, valores
zerados) e intimado o contribuinte não foram apresentadas as folhas de
pagamento relativas ao 13o/2016 o que obrigou esta fiscalização a lançar o valor
pelo critério da aferição “repetindo o valor informado relativo à competência
12/2016”, aferição está nos termos do art.33, parágrafo 3o da Lei 8.212/91, na
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720097/2019-59
11
redação dada pela Lei 11.491 de 27/05/2009. O contribuinte ficou sujeito à multa
de 150% (cento e cinquenta por cento) nos termos do artigo 44, inciso I, e
parágrafo 1o da Lei no 9430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07.
Destaque que o Processo no 11634.720.098/2019-01 foi apreciado nesta mesma
sessão de julgamento (Acórdão no , de ......) mantendo a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.
Nesse contexto, o fato de a Recorrente não poder constar como optante do Simples
Nacional no período fiscalizado, é bastante para que a autoridade administrativa competente
proceda ao lançamento do crédito tributário relativo à contribuição não recolhida segundo o
regime ordinário de tributação.
Ademais, como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação e
não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos
fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões
de decidir as externadas pela decisão recorrida, tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023 :
“A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte restringe-se a exclusão do Simples
Nacional e à Representação Fiscal para fins Penais. O contribuinte não impugnou
o crédito tributário constituído, salvo para pedir, fundado no pleito de
cancelamento do ato de exclusão, a anulação dos autos de infração.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte em relação ao ato de exclusão do
Simples Nacional foram todos apreciados e rejeitados no Acórdão 14-100.024 –
10a Turma DRJ/RPO, de 21/11/2019, proferido nos autos do processo no
11634.720098/2019-01, o qual tem por objeto a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional.
Em decorrência, deve ser indeferido o pedido para anulação dos autos de infração
fundado no pleito de cancelamento do ato de exclusão.
Por fim, a questão relativa à formalização da representação fiscal para fins penais
não será conhecida, tanto por ela não ser o objeto dos autos de infração em
análise, que se limitaram a constituir o crédito tributário, como por este órgão de
julgamento não possuir competência para a apreciação dessa matéria. Deveras,
após a representação fiscal para fins penais, essa competência é dos membros do
Ministério Público Federal e dos Juízes Federais, em sede de denúncia criminal ou
de processo judicial, respectivamente.”
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720097/2019-59
12
Por outro lado, quanto à multa qualificada de 150% aplicada sobre as contribuições
apuradas na competência 13o Salário de 2016, tem que o percentual de 150% deve ser reduzido
para 100%. Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do referido § 1o, do art. 44, da
Lei no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vale a conferência da nova redação da
legislação:
“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destarte, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%. A propósito, esse tem sido o entendimento do CARF:
“(...) PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE. Aplica-se o
princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art.
106, II, "a", do CTN”. (Acórdão no 3401-012.476, Relator: Renan Gomes Rego,
Data da Sessão: 28/09/2023)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Data do fato gerador:
26/05/2008, 27/05/2008, 13/06/2008PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE. Aplica-se o princípio da
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a
legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a",
do Código Tributário Nacional”. (Acórdão no 3002-002.790, Relator e Presidente:
Wagner Mota Momesso de Oliveira, Data da Sessão: 19/09/2023)
Deste modo, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.583 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720097/2019-59
13
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário tão somente para reduzir a multa de ofício qualificada ser reduzida para 100%, em
obediência à retroatividade benigna, mantendo lançamento.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1996
DF CARF MF
Original